Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-18.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003955-18.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO GUILHERME MERCES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO.
TEMA 1.002 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003955-18.2021
.8.05.00
44
, em que figura como apelante,
VALDOMIRO GUILHERME MERCES DOS SANTOS
e apelados,

MUNICÍPIO DE
CANDEIAS
e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto da Relatora.

7